Tribunal: TJES
Processo: 5003575-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003575-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIELLY ARTHUR BETINI

AGRAVADO: ANTONIO ARTHUR BETINI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. GRANDE PATRIMÔNIO. BENS QUE NÃO ESTÃO EM POSSE DA AGRAVANTE. DIFICULDADE FINANCERA. CADUNICO. COMPROVADO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4)
Do que se depreende dos documentos acostados nos autos pela agravante, é possível constatar o seu pedido de justiça gratuita, o Cadastro Nacional de informações Sociais, Carteira de Trabalho, além dos extratos bancários, os documentos de aluguel, internet, água e energia, e por último, a parte autora apresentou declaração de isenção de imposto de renda, bem como a inscrição no CadÚnico.

5)
Ainda que no particular se discuta, justamente, a divisão dos bens do acervo patrimonial da família e, mesmo que estes sejam de alto valor de mercado, não parece, pelas provas acostadas nos autos, que a agravante esteja em posse de algum desses bens e em vista disso, não faz uso ou desfruta de seus benefícios.

6)
Em contrapartida, não há nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual entende-se que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

7)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Adrielly Arthur Betin

contra a decisão (id 22874469) proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo que, em ação divisão com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada em face de
Antonio Arthur Betini
e outros
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id 4714065), sustenta a recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, posto que não reside mais com sua família e agora encontra-se morando de aluguel, e que ainda não começou a exercer sua profissão como advogada de modo que não aufere renda mensal e, por fim, que não está em posse de nenhum bem objeto do litígio. Dessa maneira, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 4800798) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5000227-52.2023.8.08.0016), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (id 5137023), pedindo o indeferimento do benefício, posto que o grande montante patrimonial da agravante é incompatível com os critérios de miserabilidade, acrescenta, ainda, que tais bens só não estão sob sua administração pois não foram solicitados, e que existe a possibilidade de parcelamento das custas e de pagamento ao final, de modo que a parte autora é capaz de arcar com as despesas processuais.

A parte agravante se manifestou (em id nº 5466879), buscando refutar os argumentos trazidos pela parte adversa, de forma a comprovar que merece o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

Resume-se, pois, a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada (id n° 22874469 dos autos originários), que se fundou na premissa de que a requerida não trouxera aos autos elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira declarada, devendo, ainda, ter apresentado o comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a instância primeva determinou a intimação da autora, pedindo, somente, para que se comprovasse “
o
preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita
”, a fim de apreciar o pedido.

Em seguida, o magistrado de piso indeferiu o beneplácito sob o argumento de que os bens objeto do litígio são de exacerbado valor, possuindo um acervo expressivo e de substancial liquidez, uma vez que correspondem a uma grande diversidade de imóveis residenciais e produtivos.

Do que se depreende dos documentos acostados nos autos pela agravante, é possível constatar o seu pedido de justiça gratuita (id 22278533 dos autos originários), Cadastro Nacional de informações Sociais (id 22542607), Carteira de Trabalho (id 22542628), além dos extratos bancários (id 22542621 e 22542618), os documentos de aluguel, internet, água e energia (respectivamente id’s 22542629, 22542630, 22542633 e 22542638), e por último, a parte autora apresentou declaração de isenção de imposto de renda (id 22542612), bem como a inscrição no CadÚnico (id 22985657).

Ainda que no particular se discuta, justamente, a divisão dos bens do acervo patrimonial da família e, mesmo que estes sejam de alto valor de mercado, não me parece, pelas provas acostadas nos autos, que a agravante esteja, no momento, em posse de algum desses bens e em vista disso, não faz uso ou desfruta de seus benefícios.

Em contrapartida, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Dessa forma, tenho que a agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.